Tribunal: TJDFT
Processo: 0720655-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. URGÊNCIA. ARTIGOS 139, INCISO IV E 536 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDICAÇÃO POR OUTRA EXISTENTE EM ESTOQUE. PERSPECTIVA DE INCERTEZA ACERCA DA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. PREJUÍZO ACENTUADO AO TRATAMENTO. RISCO À VIDA DO PACIENTE, MENOR IMPÚBERE. GRAVIDADE DO DIAGNÓSTICO RECEBIDO (HEMOFILIA B). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil garante ao órgão julgador a adoção de diferentes medidas para garantir o cumprimento das decisões judiciais, a exemplo do que disposto nos artigos 139, inciso IV e 536.
2. No que se refere a fornecimento de medicamentos pelo Poder Público, o bloqueio de verbas públicas é medida coercitiva admitida excepcionalmente: afinal, para pagamentos devidos pela Fazenda, a regra é a da impenhorabilidade de bens públicos com observância do regime de precatórios (artigo 100, CF). O bloqueio, nessa específica hipótese, consubstancia meio de garantir direito fundamental à saúde em detrimento de interesses financeiros da Fazenda Pública. É dizer: realizado juízo de ponderação entre valores constitucionais conflitantes, quais sejam, regime constitucional de impenhorabilidade e direito à saúde, este merece ser, específica e concretamente, prestigiado. 2.1. No caso, a urgência no fornecimento do medicamento ao menor agravado justifica excepcionalidade do bloqueio de verbas públicas, pois não há dúvidas de que a demora no fornecimento do medicamento pode até ocasionar o óbito do paciente. Apesar da imprescindibilidade, observa-se a recalcitrância do DISTRITO FEDERAL no fornecimento do fármaco.
3. O DISTRITO FEDERAL assevera, ainda, possibilidade de substituição da medicação por outra existente em estoque, cuja eficácia seria idêntica ao medicamento indicado. Todavia, não se vislumbram elementos suficientes a afastar as conclusões constantes da decisão agravada acerca da garantia de tratamento específico com ELPROLIX, sobretudo, considerando o que informado pelo ente federativo no sentido de que “o processo de compra do medicamento ELPROLIX pela SES/DF encontra-se na fase de pesquisa de preços”, o que mantém a perspectiva de incerteza acerca da continuidade do tratamento do agravado. Outrossim, eventual desfazimento do bloqueio determinado, ou mesmo substituição da medicação indicada por outra de alegada eficácia semelhante, poderá causar prejuízo acentuado ao tratamento e colocar em risco a vida do paciente, menor impúbere, cuja gravidade do diagnóstico recebido (hemofilia B) dispensa delongas.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.